Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001481-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 034.481.649-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA CAPITA (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JEAN RODRIGUES (PACIENTE), JEFERSON ALVES DA COSTA (PACIENTE), KAORO TETSU MATSUMURA (PACIENTE), ALERSON GONCALVES COSTA - CPF: 002.607.391-97 (VÍTIMA), IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 034.481.649-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO -
REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS PACIENTES
JEAN RODRIGUES E KAORO TETSU MATSUMURA
-
IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - REITERAÇÃO DELITIVA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PACIENTE
JEFERSON ALVES DA COSTA
-
REITERAÇÃO
DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADOS POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Na hipótese, é inviável acolher a pretensão de relaxamento das prisões dos pacientes, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência de requerimento de diligências, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a prolação da sentença.

Em relação aos pacientes
JEAN RODRIGUES E KAORO TETSU MATSUMURA
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, pela gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como pela reiteração delitiva.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
JEFERSON ALVES DA COSTA
em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001481-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
JEAN RODRIGUES, KAORO TETSU MATSUMURA E JEFERSON ALVES DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que
“os pacientes foram denunciados pela suposta prática de homicídio, nos termos do art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal em desfavor da vítima Alaerson Gonçalves, e tentativa de homicídio em face da vítima Thiago Luiz Amaral,
ocorridos na data de 20 de abril de 2016
, por volta das 02h, na Rua D, Residencial Altos do Parque, nesta Capital”.

A prisão preventiva dos beneficiários foi decretada em 13/3/2018, por ocasião do recebimento da denúncia. Todos foram citados e os mandados de prisão foram cumpridos nos dias 4/8/2018 (em relação a Jeferson), 6/11/2018 (quanto a Kaoro) e 15/3/2019 (em relação a Jean).

Diz que, além de haver excesso de prazo na instrução, foi apresentado pedido de relaxamento na origem, protocolado em 11/9/2019, que até a presente data não foi apreciado.

Argumenta, que o direito constitucional ao devido processo legal não foi respeitado no presente processo, pois conforme prescreve o artigo 411, § 9o do Código de Processo Penal, o juiz terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sua decisão, e ainda, deve o procedimento ser concluído no prazo de 90 dias, nos termos do art. 412 do CPP

Assim, aduz que há coação ilegal, por excesso de prazo na duração da custódia cautelar, a autorizar o relaxamento das prisões preventivas, bem como por ausência de fundamentação na decisão que a determinou.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 33117458).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
33365496 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 35812989 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à
ilegalidade da prisão preventiva,
por excesso de prazo na duração da custódia cautelar, bem como por ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Ao impor a prisão preventiva dos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão da
gravidade concreta da conduta, e a contumácia dos pacientes na prática de crimes,
consoante fragmento da decisão, ID. N.
32498493 - Pág. 2.

“ (...)Verifica-se ainda que o Ministério Público, em consonância com a representação da autoridade policial, pugnou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados
em razão da gravidade da conduta relatada nestes autos, bem como a personalidade de todos voltada para o crime.

Através de uma análise perfunctória dos autos, verifico a presença dos elementos que ensejam na segregação dos acusados, pois além da gravidade do delito cometido em face de ambas as vítimas,
os denunciados apresentam extensas fichas de antecedentes criminais, restando evidente o risco à segurança e à ordem pública que todos colocam quando em liberdade no meio social.

Por estas razões verifico que os acusados são costumeiros na prática delitiva, o que demonstra a necessidade dos mesmos terem suas liberdades restringidas a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Diante destas considerações, verifica-se a presença na íntegra dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, a fim de contribuir para o resguardo da ordem social, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados JEAN RODRIGUES, vulgo “PERNA”, KAORO TETSU MATSUMARA e JEFERSON ALVES DA COSTA, vulgo “JÉ”,

Em relação ao paciente
Jeferson Alves da Costa,

os fundamentos da prisão preventiva foram aferidos em
habeas corpus anterior
(HC n.
1014717-90.2018.8.11.0000
), julgado em 27/02/2019, de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado,
não devendo neste ponto

ser conhecida,

consoante fragmento da decisão.

“ (...) Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, tanto pelo modo de execução do delito, como pelos seus antecedentes, a evidenciar a possibilidade de recalcitrância criminosa.”

Com referência aos demais pacientes,
não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a reiteração delitiva, pois
apresentam extensas fichas de antecedentes criminais
e a gravidade concreta da conduta.

A propósito,
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

No tocante ao excesso de prazo,

entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor.

“Após o recebimento da denúncia, este Juízo decretou, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva dos então denunciados, tendo em vista a presença dos requisitos constantes no art. 312 do CPP, que além da materialidade e indícios de autoria, foram constatados desde o início a periculosidade dos três pacientes, diante das extensas fichas de antecedentes criminais, conforme seguem anexas.

Após diligências realizadas para localizar os acusados, cada um apresentou a seu tempo a resposta à acusação, de modo que na sequência foi dado inicio à instrução processual, cujas audiências foram realizadas nas datas de 09.04.2019, 06.05.2019 e 23.10.2019, sendo nesta última declarado o encerramento do período probatório, e nessa oportunidade fora determinado, a pedido da própria defesa que fossem juntados aos autos o relatório de uso de tornozeleira eletrônica do réu Kaoro Tetsu Matsumura.

O Ministério Público apresentou as alegações finais na data de 06.11.2019, e a Defensoria Pública, por sua vez, apresentou os memoriais finais na data de 28.11.2019.

No dia 29.11.2020 os autos vieram conclusos para este magistrado, no entanto, por verificar o não cumprimento da determinação para que fosse providenciado o relatório da tornozeleira eletrôncia, foram devolvidos à secretaria para que o referido documento fosse juntado.

No dia 19.12.2019 a Senhora Gestora expediu ofício ao Diretor da Central de Monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Os autos vieram conclusos para este Juízo nesta data para que seja proferida a decisão final desta primeira fase do procedimento.

Em que pese a insurgência do impetrante quanto ao

prazo que os réus permanecem segregados, bem como ao tempo exacerbado que o feito tramita sem a decisão final, faço constar mais uma vez que a instrução processual se findou em outubro do ano de 2019, e como bem sabe a defesa, quando o processo possui três figurantes no polo passivo, o andamento processual, por si só, se torna mais demorado, tendo em vista as inúmeras diligências que foram realizadas para, primeiramente, conseguir localizar os acusados e citá-los da ação penal.

No que se refere ao argumento da defesa de que este juízo postergou as análises do pedido de relaxamento da prisão para depois das alegações finais, fato é que a acusação, em audiência pugnou por vistas dos autos para se manifestar acerca do pedido, o que foi feito. “

Na hipótese, o juízo
a quo
, ao prestar as informações, esclareceu que já houve o encerramento do período probatório, e os autos estavam conclusos para

que seja proferida a decisão final na primeira fase do procedimento do Júri, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, restando

superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Ademais, informou que a
pedido da própria defesa,
determinou

que fossem juntados aos autos o relatório de uso de tornozeleira eletrônica do réu Kaoro Tetsu Matsumura, ocasião que expediu ofício ao Diretor da Central de Monitoramento.

Em informações complementares, na data de 22 de abril de 2020, o juízo remeteu a este Tribunal relatório da tornozeleira eletrônica do paciente.

Feitas essas considerações, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento das prisões dos pacientes, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência de requerimento de diligências, o que justifica, por ora,

a dilação dos prazos para a prolação da sentença.

Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020